Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722334-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes — a exequente Linknet Tecnologia e Telecomunicações Ltda. e seu advogado Márcio Emerich Guimarães Leão — pretendem a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, integrada pela decisão que acolheu parcialmente recurso de embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes, entre outras disposições, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado e indeferiu o pedido dos agravantes para seja reservado percentual de dez por cento (10%) do crédito exequendo para o pagamento de honorários advocatícios contratuais do advogado da exequente e afastada a possibilidade de a penhora no rosto dos autos oriunda de processo diverso incidir sobre esse crédito. Em suas razões, os recorrentes afirmam que a decisão agravada padece de nulidade, por ausência de fundamentação, “seja quando sugeriu que os advogados façam um acordo ou entrem com uma ação de cobrança, seja porque deu privilégio a uma penhora no rosto dos autos”. Argumentam que os honorários sucumbenciais haveriam que ser pagos mediante requisição de pequeno valor, uma vez que o montante correspondente é inferior a vinte (20) salários-mínimos. Afirmam que os honorários contratuais têm natureza alimentar, bem assim que, em observância ao disposto no art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, se impunha seu decote para pagamento em separado do crédito principal, uma vez que o contrato foi apresentado na fase executiva previamente à determinação de expedição dos precatórios. Sustentam, ademais, ser impositivo o arbitramento de honorários advocatícios para o cumprimento de sentença, eis que, na hipótese, o Distrito Federal ofertou impugnação, cuja rejeição, afirmam, se impunha. Argumentam, por fim, que a penhora realizada no rosto dos autos atenta contra o disposto no art. 836, do CPC, eis que supera o valor do crédito exequendo. Além disso, sustentam que não houve demonstração de que o crédito que lhe deu origem é privilegiado, inexistindo informação acerca da existência de pedidos semelhantes em outras ações judiciais. Afirmam que tal circunstância culminaria em óbice à penhora da totalidade do valor do crédito exequendo. Argumentam, além disso, que tal constrição não poderia afetar os direitos creditórios dos causídicos que atuaram no litígio, uma vez que a verba correspondente aos honorários – sucumbenciais e contratuais – lhes pertence. Registram que por força dos embargos declaratórios opostos pelos patronos da exequente, foram fixados honorários sucumbenciais conforme definido pelo STJ no tema 1076, nos percentuais mínimos permitidos pelo § 3o do art. 85 do CPC. Asseveram que esses honorários devem ser majorados para o percentual máximo permitido. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão agravada. Pugnam, sucessivamente, pelo provimento do recurso a fim de: a) decotar do montante principal, os honorários sucumbenciais, determinando seu pagamento via RPV; b) ordenar que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos de forma reservada, mediante expedição de precatório próprio; c) fazer incidir a penhora no rosto dos autos apenas sobre o crédito da empresa agravante; d) que parte da decisão que privilegiou a penhora no rosto dos autos seja reformada para que tal pagamento seja destinado diretamente e exclusivamente à empresa recorrente; d) que seja majorada a verba honorária em favor dos patronos da recorrente decorrente do pedido de cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Vislumbra-se o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o feito mediante expedição dos precatórios, tais créditos serão pagos na forma como definido pela decisão agravada, circunstância que, em tese, culminaria em prejuízo aos agravantes. Além disso, os argumentos expendidos pelos agravantes, em relação ao direito ao decote dos honorários advocatícios contratuais para pagamento em apartado, sem incidência da penhora realizada no rosto dos autos e ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em montante inferior a vinte (20) salários-mínimos, devem ser pagos mediante requisição de pequeno valor, são relevantes e consistentes, podendo vir a dar ensejo à reforma da decisão agravada. Daí porque, presentes os pressupostos legais, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando o sobrestamento do processo até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 22:02:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator